Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-96.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – Registro de duas interposições recursais contra a mesma decisão – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Sentença impugnada por meio de Agravo de Instrumento anterior, não conhecido – Nova impugnação, por meio do recurso de Apelação – Violação ao princípio da

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – Registro de duas interposições recursais contra a mesma decisão – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Sentença impugnada por meio de Agravo de Instrumento anterior, não conhecido – Nova impugnação, por meio do recurso de Apelação – Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal – RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.